Tribunal: TJSP
Processo: 1005615-68.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Pretensões de rescisão contratual e de indenização julgadas improcedentes – Solução que deve prevalecer – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Alegada propaganda enganosa veiculada pelas rés que não autoriza a rescisão contratual formulada pelos autores, dado que não negaram que tomaram ciência do teor do contrato firmado,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Pretensões de rescisão contratual e de indenização julgadas improcedentes – Solução que deve prevalecer – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Alegada propaganda enganosa veiculada pelas rés que não autoriza a rescisão contratual formulada pelos autores, dado que não negaram que tomaram ciência do teor do contrato firmado, no qual constam todas as informações relativas ao preço do imóvel, suas parcelas, atualizações e serviços contratados – Impossibilidade de rescisão contratual, nos termos pretendidos pelos autores – Precedentes do STJ – Apelação não provida.